Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-08.2020.8.11.0105
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000619-08.2020.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[R. R. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 09.118.623/0001-38 (APELADO), IASMINI SCALDELAI DAMBROS - CPF: 000.111.812-90 (ADVOGADO), JOSE AFONSO BORGES RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 139.188.186-91 (APELANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), MADEREIRAS G.A. IND COM. IMP. EXP. DE MADEIRAS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), VALDELIR JOAO DE SOUZA - CPF: 595.027.892-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON STUTZ - CPF: 676.388.569-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL AUTORIZADO – RECOLHIMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA – INADIMPLEMENTO DAS DEMAIS – PREPARO NÃO COMPROVADO INTEGRALMENTE – ART. 1.007 DO CPC – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e deve ser comprovado integralmente no prazo legal.

O recolhimento apenas da primeira parcela do preparo, sem a quitação das subsequentes, equipara-se à ausência de preparo.

Configurada a deserção, impõe-se o não conhecimento do recurso, independentemente da análise do mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000619-08.2020.8.11.0105

APELANTE: JOSE AFONSO BORGES RODRIGUES DA CUNHA

APELADA: MADEIREIRAS G.A. IND. COM. IMP. EXP. DE MADEIRAS LTDA – EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE AFONSO BORGES RODRIGUES DA CUNHA
(embargado/exequente), contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Guilherme Leite Roriz
, da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1000619-08.2020.8.11.0105, oposta por
MADEIREIRAS G.A. IND. COM. IMP. EXP. DE MADEIRAS LTDA – EPP
(embargante/executado) em desfavor do ora apelante, que julgou procedentes os embargos para reconhecer a nulidade da execução por ausência de título executivo válido e extinguir a Ação de Execução no 1000146-90.2018.8.11.0105, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC).

A execução de título extrajudicial no 1000146-90.2018.8.11.0105 foi ajuizada em 18/12/2018 por José Afonso Borges Rodrigues da Cunha em face de Madeiras G.A. Indústria Comércio Importação e Exportação de Madeiras Ltda-ME e seu sócio proprietário Valdelir João de Souza, com o objetivo de cobrar valores inadimplidos, decorrentes de contrato de arrendamento de área rural para manejo florestal.

O contrato foi firmado em 23/01/2017 e previa a exploração pelos executados, pelo prazo de 10 (dez) anos, de uma área de 1.800 hectares denominada Lote 70, objeto da matrícula no 180 do Cartório de 1o Ofício de Colniza/MT, mediante o pagamento total de R$600.000,00 (seiscentos mil reais).

Os executados pagaram apenas o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) como sinal no ato da assinatura do contrato, ficando inadimplentes com as demais parcelas que totalizam R$520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais).

Nas razões recursais apresentadas pelo apelante, inicialmente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o reconhecimento do efeito suspensivo ao recurso.

Narra que o representante da empresa apelada se encontra foragido da justiça em razão de conflitos de terras na região e responde a processo criminal.

Afirma que o contrato de arrendamento foi firmado em 23/01/2017, devidamente registrado em cartório, e que no ato da assinatura a apelada pagou R$80.000,00 (oitenta mil reais) em dinheiro como sinal, já trabalhando no imóvel rural e seguindo com a exploração da área conforme o avençado.

Sustenta que o apelante entregou seu imóvel rural como determinava o contrato e que a apelada seguiu com seus trabalhos de exploração.

Alega que a apelada, devido ao processo criminal de seu representante legal, quando cobrada de forma amigável para acertar os débitos, não deu mais respostas, permanecendo inerte.

Destaca que a execução foi ajuizada em 18/12/2018 e que os embargos foram opostos somente em 10/08/2020, quase dois anos depois, o que considera um lapso temporal excessivo.

Argumenta que apresentou impugnação fundamentando seu direito com base na exordial da ação principal e requereu a realização de audiência de instrução e julgamento, mas a sentença foi proferida sem nenhum despacho ou decisão sobre tais pedidos.

Afirma que não foi devidamente intimado e que antes de findar o prazo recursal já foi juntada certidão de trânsito em julgado.

Sustenta que a sentença não foi devidamente fundamentada, contrariando os artigos 489, §1o, IV, do CPC e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois a única fundamentação teria sido o suposto não cumprimento das cláusulas contratuais quarta e quinta pelo apelante.

Questiona quem pagaria sinal do contrato se não estivesse tudo certo conforme o alinhado em contrato devidamente registrado.

Alega que quem se viu lesado foi o apelante, que buscou o judiciário primeiro, inclusive por medo do representante da apelada, envolvido em conflitos de terra na região.

Defende que o contrato possui força de título executivo extrajudicial, conforme prevê o art. 784, III, do CPC, preenchendo os requisitos necessários, e colaciona jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sobre instrumento particular de confissão de dívida.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de todos os envolvidos, com a inversão do ônus sucumbencial (Id. 193989743).

Em contrarrazões apresentadas pela apelada, esta sustenta a inexistência de título executivo exigível ante o descumprimento contratual do próprio exequente, que não entregou a documentação necessária à obtenção do Plano de Manejo Florestal Sustentável, condição essencial para a execução do contrato.

Argumenta que nos termos do art. 783 do CPC a execução só pode ser instaurada com base em título certo, líquido e exigível, mas no caso o recorrente não comprovou o adimplemento das cláusulas quarta e quinta do contrato, havia cláusula resolutiva expressa que rescindiu o contrato automaticamente e não foi comprovado documentalmente a exigibilidade do valor executado.

Afirma que o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza corretamente reconheceu o inadimplemento das obrigações contratuais por parte do recorrente, que deixou de fornecer a documentação necessária para o manejo florestal e permaneceu no estado de inadimplência por período superior a 60 (sessenta) dias, operando-se a rescisão automática e perda de validade do contrato.

Invoca a aplicação dos arts. 474 e 476 do Código Civil, sustentando que diante da rescisão automática do contrato, ante a ausência de cumprimento da prestação pelo recorrente, o contrato não pode embasar execução alguma.

Alega que o recurso de apelação foi elaborado superfluamente e genericamente, narrando fatos irrelevantes como supostos fatos criminais e pessoais do representante da empresa recorrida, sem pertinência jurídica com a validade ou não do título executivo.

Critica a citação de jurisprudência sobre confissão de dívida com duas testemunhas quando o caso versa sobre contrato de arrendamento com cláusula resolutiva operada e sem liquidez.

Sustenta que a cláusula décima do contrato previa rescisão automática após 60 (sessenta) dias de inadimplemento, o que de fato ocorreu, e que nos termos do art. 474 do Código Civil não há necessidade de ação judicial para resolver o contrato, já que a inércia do recorrente após a rescisão de pleno direito retira qualquer exigibilidade do crédito pretendido.

Defende que não há cerceamento de defesa no caso, pois a matéria é exclusivamente de direito e o conjunto probatório levantado foi suficiente, sendo que a instrução foi realizada de forma adequada e a produção de prova testemunhal não influiria na utilidade prática à lide.

Argumenta que não se verifica excesso ou ilegalidade na sentença que condenou o recorrente em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a verba fixada.

Requer o não conhecimento ou, se conhecido, o total desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida, especialmente quanto à extinção da execução e condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Id. 291406363).

Em petição de aditamento às contrarrazões, a apelada reitera e amplia seus argumentos, narrando detalhadamente os fatos ocorridos.

Afirma que por instrumento particular de arrendamento celebrou contrato com o apelante de área de 1.800 hectares de terra no município de Colniza/MT, com vigência de 10 (dez) anos e preço de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo R$80.000,00 (oitenta mil reais) pagos como sinal e o restante em três parcelas, sendo duas delas no valor de R$156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais) e outra de R$208.000,00 (duzentos e oito mil reais), com vencimentos em 15/04/2018, 15/04/2019 e 15/04/2020, respectivamente, condicionado ao recebimento de todos os documentos necessários para o manejo florestal.

Sustenta que o contrato previa na cláusula quarta que caberia ao arrendador a responsabilidade de passar ao arrendatário toda a documentação, títulos e procurações para resolver perante os órgãos envolvidos para elaboração e aprovação do manejo florestal, obrigação que nunca foi cumprida pelo apelante.

Alega que por vários meses cobrou e aguardou que o apelante enviasse tal documentação, o que nunca ocorreu, causando impedimento de usufruir do imóvel arrendado.

Afirma que o apelante também descumpriu a cláusula quinta do contrato, pois não autorizou e não assinou os documentos necessários para que o procurador do arrendatário pudesse resolver os trâmites referentes ao andamento do Plano de Manejo Florestal Sustentável.

Sustenta que a atitude do apelante em não cumprir sua parte no contrato já caracterizaria a rescisão do contrato e que uma vez que o apelante não cumpriu sua parte e o contrato estabelecer cláusula resolutiva na qual após 60 (sessenta) dias de atraso no pagamento da parcela acarretaria o cancelamento automático do contrato perdendo sua total validade, entendeu que o contrato estava cancelado de pleno direito.

Pondera que era de conhecimento do apelante que não possuía mais interesse na exploração da área através de várias conversas por telefone e por meio de notificação extrajudicial recebida pelo apelante, tendo inclusive aceitado o valor pago inicialmente de R$80.000,00 (oitenta mil reais) como forma de possível reparação, pois não foi procedida qualquer exploração da área objeto do contrato.

Sustenta que nunca realizou qualquer extração de madeiras da referida área até porque o apelante não forneceu os documentos necessários para conseguir autorização dos órgãos ambientais para realização da exploração.

Argumenta que restou demonstrado pelo contrato de arrendamento e pela falta de documentos trazidos pelo apelante em sua ação executiva que ele deveria providenciar o Plano de Manejo Florestal e o Serviço de Campo através de seu engenheiro florestal.

Elucida que referente ao contrato inexiste qualquer autorização legal como Plano de Manejo, Serviço de Campo, emissão de AUTEX para que pudesse retirar a madeira existente no lote 70, visto que o apelante não cumpriu sua parte no contrato celebrado.

Sustenta que ante ao não cumprimento pelo apelante de sua parte do contrato com a elaboração do Plano de Manejo, do Serviço de Campo e posteriormente a emissão da AUTEX, não promoveu a retirada de qualquer madeira existente no lote 70 como restou estabelecido no contrato.

Alega que o apelante além de não ter adimplido com sua obrigação contratual constante na cláusula quarta de fornecer os documentos necessários para o devido manejo florestal, ainda anuiu ao distrato realizado extrajudicialmente de forma verbal por telefone, pois não contestou a notificação extrajudicial e não devolveu o valor oferecido a título de reparação.

Defende a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executado, argumentando que o artigo 798 do Código de Processo Civil estabelece as condições da ação de execução determinando que o exequente deverá instruir a petição inicial com demonstrativo de débito atualizado com previsão do índice de correção monetária e taxas de juros aplicadas até a data de propositura da ação, o que não ocorreu no caso.

Explana que o apelante deixou de juntar documento indispensável a comprovar a certeza e liquidez do referido débito, culminando na nulidade da execução nos termos do art. 803 do CPC.

Argumenta que como o contrato de arrendamento refere-se a contrato bilateral, o apelante para executá-lo necessariamente deveria demonstrar que cumpriu sua parte no certame para depois poder exigir o cumprimento da parte adversa.

Invoca a aplicação da exceção do contrato não cumprido prevista no artigo 476 do Código Civil, sustentando que uma vez que o apelante não cumpriu sua parte no contrato de arrendamento não há que se falar em pretender cobrar em ação executiva o recebimento daquilo que não é exigível.

Defende a aplicação da cláusula resolutiva expressa inserta na cláusula décima que estabelece o cancelamento automático do contrato em caso de inadimplemento que ultrapasse 60 dias da parcela, argumentando que restou demonstrado nos autos que as parcelas vencidas em 15/04/2018, 15/04/2019 e 15/04/2020 não foram pagas, estando vencidas em prazo superior a 60 (sessenta) dias.

Sustenta que o artigo 474 do Código Civil é expresso em asseverar que a existência de cláusula resolutiva expressa possui aplicação de pleno direito sem necessidade de interpelação judicial.

Requer o recebimento do aditamento às contrarrazões, e quanto ao mérito, o não conhecimento ou, se conhecido, o total desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença proferida no sentido de reconhecer a nulidade da execução por ausência de título executivo válido com a extinção da ação de execução de título extrajudicial e a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (Id. 291926392).

O benefício da gratuidade foi indeferido e autorizado o parcelamento do preparo, sendo comprovado o recolhimento da 1a parcela (Id. 325131373).

Pedido de destaque realizado pela parte apelada por meio da manifestação Id. 346277867.

No mais,
determino a retificação da capa dos autos para fazer constar como parte recorrida a empresa MADEIREIRAS G.A. IND. COM. IMP. EXP. DE MADEIRAS LTDA – EPP
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se o exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, notadamente no que concerne ao
preparo
, cuja regularidade constitui requisito indispensável ao conhecimento do recurso de apelação, nos termos da legislação processual vigente.

Consoante se extrai do relatório, o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante foi indeferido, tendo sido autorizado, em caráter excepcional, o parcelamento do preparo recursal,
com expressa determinação para que o recolhimento fosse realizado na forma e nos prazos fixados, sob pena de deserção
.

Por sua vez, o recorrente comprovou apenas o pagamento da primeira parcela do preparo (Id. 325131373), deixando, contudo, de demonstrar nos autos a providência outrora determinada.

Aliás, a ausência de recolhimento das parcelas subsequentes é perfeitamente visualizada através de simples consulta ao sistema informatizado de arrecadação deste Sodalício, donde se constata que há pendência de pagamento das 03 (três) parcelas subsequentes, vencidas, respectivamente, em 15/12/2025, 14/01/2026 e 16/02/2026, circunstância que, por si só, obsta o conhecimento do recurso. Veja:

A disciplina legal acerca do preparo encontra-se estabelecida no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, cujo
caput
dispõe, de maneira categórica:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

O § 2o do referido dispositivo, por sua vez, prevê a possibilidade de complementação do preparo apenas na hipótese de insuficiência, não se confundindo tal situação com a ausência de recolhimento integral das parcelas deferidas. Confira a redação:

“§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção, se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”

No caso concreto, não se está diante de mero recolhimento a menor, mas de inadimplemento parcial de obrigação processual assumida, uma vez que, deferido o parcelamento, incumbia ao recorrente observar rigorosamente o cronograma de pagamentos estabelecido pelo Juízo, condição sem a qual o benefício concedido perde sua eficácia.

A autorização para parcelamento do preparo constitui faculdade excepcional, orientada pelos princípios da razoabilidade e do acesso à justiça, mas não exime a parte do cumprimento integral e tempestivo das parcelas, sob pena de se esvaziar a própria lógica do sistema de custeio da atividade jurisdicional.

Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que o não pagamento de qualquer das parcelas do preparo implica deserção, equiparando-se, para todos os fins, à ausência de recolhimento.

Com efeito, a jurisprudência consolidada deste Sodalício estabelece que:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA.
INADIMPLEMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESERÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão do inadimplemento das parcelas relativas ao preparo, cujo parcelamento havia sido deferido nos termos do art. 98, § 6o, do CPC. O agravante pagou apenas a primeira parcela e permaneceu inadimplente quanto às subsequentes, acarretando o reconhecimento da deserção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a intimação pessoal do recorrente para complementação das custas processuais, quando já deferido o parcelamento com prazos expressos e a parte permanece inadimplente. III. Razões de decidir 3. O parcelamento do preparo recursal foi expressamente deferido, condicionando-se o conhecimento do recurso ao pagamento sucessivo das parcelas nos prazos estabelecidos. 4. A ausência de pagamento das parcelas subsequentes, por culpa exclusiva da parte, enseja a incidência da deserção, sendo desnecessária nova intimação, conforme entendimento pacificado no TJMT e no STJ. 5. A exigência de nova intimação para cumprimento de obrigação anteriormente definida afrontaria os princípios da boa-fé processual e da duração razoável do processo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1
. A inadimplência no pagamento das custas processuais, após deferimento de parcelamento com prazos definidos, configura deserção do recurso
."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10191296220238110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/06/2025)

Tal compreensão decorre da própria natureza jurídica do parcelamento, que não fragmenta a obrigação, mas apenas dilata no tempo a forma de cumprimento de um dever único: o recolhimento integral das custas.

Sob perspectiva sistemática, admitir-se que o pagamento parcial seja suficiente para viabilizar o conhecimento do recurso implicaria violação direta aos princípios da isonomia, da legalidade e da segurança jurídica, criando situação de privilégio injustificado em relação às partes que recolhem integralmente o preparo dentro do prazo legal.

Portanto, diante da ausência de comprovação do recolhimento integral do preparo, resta caracterizada a deserção, o que conduz, inexoravelmente, ao não conhecimento da apelação, independentemente da análise das demais questões suscitadas nas razões recursais.

Trata-se de óbice processual intransponível, cuja incidência precede e impede o exame do mérito, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, sendo, pois, de rigor o não conhecimento do presente apelo.

Por conseguinte, uma vez que o recurso do apelante não foi conhecido por deserção, de rigor a
majoração
da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em favor da apelada, consoante entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.059):

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido
integralmente desprovido ou
não conhecido pelo tribunal
, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

A verba honorária deve ser arbitrada de modo a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte, levando-se em consideração, em cada caso, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para a defesa dos interesses do cliente, além da natureza e complexidade da causa.

No caso em exame, a parte adversa apresentou contrarrazões, razão pela qual incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto, reconheço a deserção do recurso de apelação interposta por Jose Afonso Borges Rodrigues da Cunha, em razão do não pagamento integral do preparo, de modo que dele
NÃO CONHEÇO
, mantendo-se hígida a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026